Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO À MATÉRIA DE DIVERGÊNCIA. CRIME DE EXTORSÃO. GRAVE AMEAÇA. DOLO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O efeito devolutivo dos embargos infringentes restringe-se à matéria objeto de divergência do acórdão recorrido.
2. Havendo dúvida razoável acerca da existência da grave ameaça e dolo do crime de extorsão, a absolvição é a medida adequada, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos.